Tribunal: STF
Processo: HC 120510
Classe: HC
Órgão julgador: MARCO AURÉLIO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2018-05-15
Data de publicação: 2018-05-15

Ementa:
HABEAS CORPUS – REVISÃO CRIMINAL. O habeas corpus não sofre qualquer obstáculo, muito menos o decorrente de ter-se, em tese, a possibilidade de impugnação do título condenatório mediante revisão criminal. 



    PENA-BASE – CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. Questionamento sobre a pena-base encerra, de regra, questão alusiva ao justo ou injusto, não alcançando a ilegalidade.